Tribunal: TJDFT
Processo: 0700585-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700585-12.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRÉ DE CAMPOS CERQUEIRA RECORRIDA: ARAÚJO COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Sucumbência estabelece que o vencido será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários advocatícios, conforme previsto no artigo 82, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. 1.1. No entanto, a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais também tem que observar o Princípio da Causalidade. 1.2. De acordo com o Princípio da Causalidade, aquele que der causa à propositura de demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelos ônus sucumbenciais. (LUNARDI, Francisco Castagna. Curso de Direito Processual Civil. São Paulo : Saraiva, 2019, páginas 564/565) 2. No caso, o embargante não deu causa à propositura da demanda, pois não realizou o ato fraudulento que originou a ação. Ao contrário, a sua boa-fé e a lisura da negociação com terceiro foram reconhecidas pela Sentença, daí porque deve o embargado arcar com as despesas e custas do processo, pois sagrou-se derrotado na demanda (Princípio da Sucumbência). 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 145, 147, 171, inciso II, 182 e 884, todos do Código Civil e ao enunciado 303 da Súmula do STJ, sustentando que ficaram demonstrados o dolo e a má-fé, bem como a falta de probidade e de transparência dos atos praticados pela parte recorrida, que fez a troca de um bem que possuía dívidas. Afirma que é inviável a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, seja em razão da comprovada má-fé da recorrida; seja porque foi ela quem deu causa à presente demanda, pois deixou de transferir o veículo para o seu nome, deixando que permanecesse em nome do antigo proprietário, de modo que houve a busca e apreensão do bem que estava na sede do recorrente. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Por fim, requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235 (ID 31121792). Em contrarrazões, a recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a majoração da multa diária. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 145, 147, 171, inciso II, 182 e 884, todos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “não antevejo que a apelada tenha dado causa à demanda. A Sentença do processo no 0729243-80.2017.8.07.0001, conexo aos presentes Embargos de Terceiro, deixou claro que a fraude que envolveu o veículo litigioso foi perpetrada entre ÍTALO e a V10 MULTIMARCAS. A embargante, ora apelada, ARAÚJO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – EPP, em nada contribuiu para o prejuízo do apelante, reconhecida a sua boa-fé na negociação com terceiro. Nesse contexto, não foi a suposta demora para a transferência do bem que acarretou a sua busca e apreensão, mas sim a fraude anterior realizada por ÍTALO e a V10 MULTIMARCAS, reitere-se. Logo, não tendo dado causa aos Embargos de Terceiros e sagrando o apelante derrotado na respectiva ação, deve este arcar com as custas e as despesas do processo, como determinado pela Sentença que, por isso, mantém-se inalterada, prestigiado o Princípio da Sucumbência” (ID 27939689). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). Também não deve ser admitido o apelo quanto à apontada ofensa ao enunciado 303 da Súmula do STJ e à divergência jurisprudencial, porquanto a Corte Superior já assentou que enunciados não se enquadram no conceito de norma federal previsto no permissivo constitucional (artigo 105, III, alínea "a"), bem como “não é admissível a realização do cotejo analítico com súmula, mas apenas com os julgados que a originaram” (AgInt no AREsp 1801730/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/6/2021). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. E no que se refere ao pedido de majoração da multa diária, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235 (ID 31121792). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025